Tribunal: TJDFT
Processo: 0737680-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737680-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravante, (DMI Material Médico Hospitalar LTDA.), para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelada em contrarrazões e em relação aos documentos de ID no 32104827 e seguintes. 2. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO